Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-75.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001285-75.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA SANTOS - CPF: 362.928.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.489.901-25 (VÍTIMA), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 043.392.491-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLGLAS MARCOS LEÃO - SDO PM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SERIA “
INCABÍVEL UTILIZAR A AÇÃO PENAL EM CURSO PARA CONSIDERAR OS MAUS ANTECEDENTES
” – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS - ANTECEDENTES – INDICAÇÃO DE PROCESSO EM ANDAMENTO – SÚMULA 444 DO STJ E JULGADO DO TJMT – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA IDOSA – ARESTO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ABALO EMOCIONAL CAUSADO À VÍTIMA - CONCRETO E IDÔNEO - ACÓRDÃO DO STJ – CONCURSO DE DUAS ATENUANTES – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – DECISÃO DO STJ - REGIME PRISIONAL -

PENA IMPOSTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SEMIABERTO MANTIDO – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012).

A violência empregada contra a vítima idosa autoriza a exasperação da pena-base ao se considerar que “
a execução do delito extrapolou o exigido pelo tipo penal básico
” (STJ, HC nº 421244/SC).

O abalo emocional causado à vítima mostra-se concreto e idôneo, razão pela qual justifica a “
atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes
” (STJ, AgRg no REsp nº 1814988/PR).

O reconhecimento de duas atenuantes enseja a redução das penas no patamar de 1/3 (um terço), valor correspondente à 1/6 (um sexto) para cada atenuante (STJ, REsp nº 1971046/PE).

“
Embora a pena definitivamente imposta ao Paciente seja igual a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional semiaberto para o inicial cumprimento da pena reclusiva
” (STJ, HC nº 179.760/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001285-75.2022.8.11.0028 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE nº 1001285-75.2022.8.11.0028), que o condenou por roubo simples a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 165594527).

O apelante sustenta que seria “
incabível utilizar a ação penal em curso para considerar os maus antecedentes
”.

Pede o provimento para que seja “
readequada a pena-base
” (ID 165594545).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165594548).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. A CONDENAÇÃO, POR FATO ANTERIOR AO DELITO EM APURAÇÃO NESTES AUTOS, SOMENTE TRANSITOU EM JULGADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ORA IMPUGNADA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 174029164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de maio de 2022, por volta das 11h15, na Rua Intendente Antônio João de Arruda, Bairro Centro, neste município, o denunciado JOÃO VICTOR DELGADO DE LIMA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência a pessoa, subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencentes a Mário Rodrigues dos Santos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotora de Justiça – ID 165598298)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denuncia, CONDENO o acusado JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal.

A pena prevista para o crime do art. 157, caput, do Código Penal é de reclusão de 4 (quatro) à 10 (dez)anos, e multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

Quanto à culpabilidade da acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave.

O acusado ostenta maus antecedentes a serem considerados (através dos autos de n° 1003286-67.2021.8.11.0028, condenação por trafico de drogas).

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado, devendo ser valorado negativamente.

Os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, qual seja subtração de patrimônio alheio, já valorado pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

As circunstancias do crime são graves devendo ser valoradas, visto que o crime ocorreu em face idoso de 87 (oitenta e sete) anos (RG – pág. 56/57), o qual sofreu varias lesões corporais, conforme verifica-se a lesão através dos exame (pág. 94/99), sendo assim, valoro negativamente.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As consequências do crime extrapola as incitas no tipo penal, tendo em vista que, conforme narrou a filha da vitima o mesmo após a pratica delitiva, não voltou como era, não comia, estava muito machucado, e aborrecido pelo fato, demonstrando enorme abalo emocional, anoto ainda que a vitima relatou que esses fatos perdurou até o dia de seu falecimento, sendo em 30 de julho, sendo assim, valoro negativamente.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tendo sido valorado negativamente (maus antecedentes, circunstancias do crime e consequência do crime), a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (06 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 04 (quatro) anos. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso I e III, “a”, do Código Penal, tendo em vista que, na época dos fatos o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, bem como, confessou perante a autoridade policial, pelo qual deve ser atenuada em 1/6.

Sendo assim, tenho por bem FIXAR a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada na segunda fase. [...]

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA, tudo por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “b” Código Penal [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 165594527)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, o registro criminal utilizado para negativar os antecedentes do apelante refere-se a uma ação penal, por tráfico de drogas, que estava em tramitação, neste Tribunal, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo apelante (PJE nº 1003286-67.2021.8.11.0028), quando foi proferida a sentença [14.12.2022].

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Desse modo, impõe-se afastar a depreciação da referida circunstância judicial.

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a vítima, então com 87 (oitenta e sete) anos de idade, sofreu edema com equimose arroxeada em olho direito e escoriações em terço médio anterior da perna esquerda, consoante Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.014111-01 (ID 165598291 – fls. 49/52).

A violência empregada contra a vítima idosa permite a exasperação da pena-base ao se considerar que “
a execução do delito extrapolou o exigido pelo tipo penal básico
” (STJ, HC nº 421244/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.10.2018).

Sobre as consequências do crime, consta dos autos que a vítima “
não voltou como era, não comia, estava muito machucado, e aborrecido pelo fato, demonstrando enorme abalo emocional
”, segundo declaração de Rita de Cássia Santos [filha da vítima], perante a autoridade judicial (ID 165594524).

O abalo emocional causado à vítima mostra-se concreto e idôneo, razão pela qual justifica a “
atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes
” (STJ, AgRg no REsp nº 1814988/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).

O c. STJ tem adotado “o
parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC nº 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Consideradas as depreciações das circunstâncias e consequências do crime, impõe-se redimensionar a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Ocorre que o reconhecimento de duas atenuantes enseja a redução das penas no patamar de 1/3 (um terço), valor correspondente à 1/6 (um sexto) para cada atenuante (STJ, REsp nº 1971046/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022).

Portanto, readéqua-se a pena provisória a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [Súmula 231 do c. STJ].

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual totalizam-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [igual a quatro anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o semiaberto, consoante orientação do c. STJ:

“
Embora a pena definitivamente imposta ao Paciente seja igual a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional semiaberto para o inicial cumprimento da pena reclusiva.
” (HC nº 179.760/DF – Relator: Min. Laurita Vaz – 17.4.2012)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023